Tribunal: TJBA
Processo: 8182299-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8182299-19.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILCIMAR PEREIRA COSTA e outros Advogado(s): ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INDEFERIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE E COERENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE E RECUPERAÇÃO DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Versam os autos sobre Recurso de Apelação interposto por MICHAEL GUSTAVO COSTA VIEIRA e GILCIMAR PEREIRA COSTA, contra sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 8182299-19.2022.8.05.0001, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), fixando-lhes a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa. Foram absolvidos da tentativa de subtração da mochila da vítima. 2. Segundo a denúncia, os apelantes, “no dia 03 de novembro de 2022, por volta das 20h10min, na região da Rua da Paciência, na orla do bairro do Rio Vermelho, Salvador/BA, os acusados GILCIMAR PEREIRA COSTA e MICHAEL GUSTAVO COSTA VIEIRA, agindo em unidade de desígnios, se aproveitaram do momento em que o turista Guilherme Juocys Dias Moreira estava utilizando o celular Samsung Galaxy S9 Plus da mulher desta, Geórgia Potenza Cunha Moreira, tendo um dos denunciados colocado a mão de forma a simular estar armado e gritado '— Perdeu! Perdeu!', tendo eles subtraído, após o emprego da mencionada grave ameaça, o referido aparelho de telefone celular. Nesse momento, a vítima Geórgia saiu correndo gritando por socorro, tendo o outro denunciado se atravessado na frente dela, impedindo a fuga desta, e tentou subtrair a mochila que ela carregava consigo, não logrando consumar a subtração da dita mochila em razão de, no momento, ter passado uma viatura de polícia civil, tendo ambos os denunciados tentado empreender fuga do local, porém acabaram sendo detidos pela polícia após se desfazerem do aparelho de telefone celular que subtraíram." 3. Irresignados, interpuseram recurso de apelação que ora se analisa. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A apelação interposta pelo réu discute os seguintes pontos: a) preliminar de nulidade processual em razão da apresentação intempestiva de memoriais pelo Ministério Público. b) No mérito, pleitearam, de forma conjunta: i) a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, ao argumento de que não restou configurado o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; ii) a minoração da pena, com fixação da reprimenda no patamar mínimo legal; iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no art. 44 do Código Penal; e iv) a fixação do regime inicial aberto, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis e das condições pessoais dos apelantes. c) Individualmente, o apelante Gilcimar Pereira Costa pleiteia: i. o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal; ii. a aplicação da atenuante da menoridade relativa e confissão espontânea, prevista no art. 65, I e III, alínea d, do Código; d) Quanto a Michael Gustavo Costa Vieira, sustenta-se, em caráter principal: i) a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há nos autos elementos suficientes para comprovar sua efetiva adesão à prática delitiva; ii) e de forma subsidiária, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do Código Penal), sob o fundamento de que, ainda que tenha acompanhado o corréu, não contribuiu de forma relevante para a consumação do crime. III - RAZÕES DE DECIDIR 6. Preliminar de nulidade por entrega extemporânea dos memoriais pelo Ministério Público. 6.1. Preliminar rejeitada. A apresentação intempestiva de alegações finais pelo Ministério Público configura mera irregularidade, por se tratar de prazo impróprio, ausente demonstração de prejuízo à ampla defesa (art. 563 do CPP). Jurisprudência consolidada do STJ corrobora tal entendimento. 7. Materialidade e autoria do crime. comprovadas. Inviabilidade do pedido absolutório. 7.1. A materialidade e a autoria do crime restaram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório. Os depoimentos das vítimas foram firmes, coerentes e convergentes ao identificarem os réus como autores do fato, confirmando a grave ameaça mediante gestual simulando porte de arma e verbalização intimidatória (“perdeu, perdeu”). A pronta intervenção policial, que resultou na prisão em flagrante e na recuperação do bem subtraído, reforça a autoria delitiva. 7.3. Relatando a dinâmica do crime, as vítimas declararam: Vítima Guilherme: “Quando a gente virou pra voltar [...] eles nos abordaram. Vieram pra cima da gente. Um deles, eu não vou lembrar quem, pra mim pelo menos, pareceu que fez um movimento de estar buscando algo dentro da camisa [...]. Na minha cabeça, imaginei que pudesse estar armado. Quando ele, né, falando algo do tipo, perdeu, perdeu [...] minha esposa saiu correndo e eles seguraram o celular que tava na minha mão. [...] Eu tava com a mochila nas costas e eu achei que eles quiseram pegar a mochila também, e nisso eu soltei o celular [...] o celular caiu no chão, eles pegaram e foram correndo.” Perguntada a testemunha se se "se sentiu intimidado com essa fala e esse gestual": respondeu categoricamente: "Sim, principalmente com o gestual, porque pra mim pareceu que eles tinham uma arma. Foi aí que eu, né, em algum momento veio na minha cabeça assim, nossa, você tá brigando por um celular e se ele tiver armado mesmo, né, melhor soltar. Foi o que veio na minha cabeça.". Na mesma linha, a vítima Georgia confirmou: “Quando a gente trombou com eles, eles vieram pra cima da gente, falaram que perdeu, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu achei que era brincadeira [...] mas me bateu um desespero e eu saí correndo [...] e a polícia tava do outro lado da rua, ouviu e de pronto já fez o retorno e pegou eles logo ali na frente.” Ao ser indagada sobre a subtração, esclareceu: “Meu marido tava com uma mochila, né, transversal, e tava com o meu celular na mão [...] E a gente, ao desistir, ele continuou com o celular na mão e isso aconteceu.” E ainda: “Eles tomaram [...] era a mochila que tava presa no meu marido, eles não conseguiram pegar, foi tudo muito rápido.” 7.3 A confissão parcial do corréu Gilcimar, aliada ao reconhecimento pessoal, à prova testemunhal e aos elementos do inquérito policial, afasta a tese absolutória sustentada por Michael Gustavo Costa Vieira. Sua participação não foi meramente secundária, mas essencial à dinâmica criminosa. 8. Desclassificação para crime de furto. Rejeitada. 8.1. Inviável a desclassificação para o crime de furto, diante da presença inequívoca da grave ameaça. A jurisprudência admite a configuração do roubo mesmo sem a efetiva exibição de arma, bastando a simulação suficiente para intimidar a vítima. 9. Participação de menor importância. Indeferimento. 9.1.Também não merece acolhida o pleito de aplicação da causa de diminuição de pena por participação de menor importância. As vítimas narraram que ambos os réus atuaram de forma conjunta e coordenada na execução do roubo, inexistindo prova de protagonismo desigual que justifique a benesse. 10. In dubio pro reo. Não aplicação. O princípio da presunção de inocência impõe que o ônus da prova recaia sobre a acusação, mas o conjunto probatório produzido em juízo demonstrou, de maneira inequívoca, a participação do réu no crime. 11. Dosimetria da pena adequada. 11.1. A pena fixada pelo juízo de primeiro grau observou os critérios da proporcionalidade e individualização da pena, não havendo razão para sua modificação. 11.2 Existência de reconhecimento das atenuantes Confissão e Menoridade Relativa. Impossibilidade de incidência efetiva na pena intermediária. Na segunda fase da dosimetria a pena intermediária restou fixada no patamar mínimo legal. Não cabe a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea e menoridade relativa para patamar inferior ao mínimo legal. Súmula 231/STJ. 11.3 Terceira fase da dosimetria. Afastamento do concurso de Agentes. Inviabilidade. Na terceira fase da dosimetria, incide o concurso de agentes, uma vez que demonstrada pelas declarações da vítima a atuação conjunta dos agentes. Desnecessário o prévio ajuste, consoante reiteradamente reconhecido pelos precedentes judiciais. 12. Regime de cumprimento de pena correto. Impossibilidade de abrandamento para o aberto. 12.1. Regime de cumprimento da pena foi estabelecido com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal. Regime semiaberto – pena de 5 anos e 4 meses de reclusão. 13. Substituição da Pena de Reclusão por Pena Restritiva de Direitos. Inviabilidade. 13.1. Também se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não se encontra preenchido o requisito objetivo previsto no caput do referido dispositivo legal, já que a pena definitiva fixada ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos de reclusão, tendo sido estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses. Ademais, trata-se de delito cometido com grave ameaça à pessoa, mediante gesto que simulava o porte de arma de fogo e expressões intimidatórias (“perdeu, perdeu”), circunstância que, por si só, afasta a substituição da reprimenda corporal por sanções alternativas. 14. Parecer do Ministério Público pelo Conhecimento e não provimento do recurso. IV – DISPOSITIVO 15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8182299-19.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MICHAEL GUSTAVO COSTA VIEIRA E GILCIMAR PEREIRA COSTA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da Defesa, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça